Tribunal: TJBA
Processo: 8003748-20.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003748-20.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZOROASTRO JOSETH DE SOUZA E AZEVEDO JUNIOR

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

AGRAVADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS, RICARDO VICTOR GAZZI SALUM

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Não há omissão a ser sanada quando o recurso não é conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade, tornando prejudicada a análise do mérito recursal.

III - O não recolhimento do preparo recursal constitui óbice intransponível ao conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV - Evidencia-se que a pretensão do embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8003748-20.2022.8.05.0000
, em que figura como
Embargante BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
e como
Embargado ZOROASTRO JOSETH DE SOUZA E AZEVEDO JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.